Tribunal: STF
Processo: MS 20558
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-04-09
Data de publicação: 1986-04-09

Ementa:
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. RESOLUÇÃO N. 224/85 DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, QUE APROVOU OS PERCENTUAIS E OS
COEFICIENTES INDIVIDUAIS DE PARTICIPAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRADO PELO MUNICÍPIO PARANAENSE  DE JANDAIA DO SUL CONTRA ESSA
RESOLUÇÃO, COM ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE RECENSEAMENTO DEMOGRÁFICO
GERAL, NEM DIMINUIÇÃO REAL DO NUMERO DE HABITANTES, A JUSTIFICAR A
REDUÇÃO DE SEU COEFICIENTE DE 1,2 PARA 1,0.
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 91 E SEUS PARAGRAFOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. 'WRIT' DENEGADO.
1. SOMENTE OS LIMITES DAS FAIXAS DE NUMERO DE HABITANTES PREVISTAS
NO PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 91 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL SE
REAJUSTAM SEGUNDO OS INDICES DE ALTERAÇÃO POPULACIONAL OBTIDOS EM
RECENSEAMENTO DEMOGRÁFICO GERAL (PARAGRAFO 3.).
2. JA AS QUOTAS DOS MUNICÍPIOS NOS FUNDOS DE PARTICIPAÇÃO SE
REAJUSTAM NOS ANOS MILESIMOS 0 (ZERO) E 5 (CINCO), CONFORME A
VARIAÇÃO DO NUMERO DE SEUS HABITANTES, QUE PODE SER INDICADA, PARA
TAL FIM, PELO I.B.G.E. (ARTIGO 91, PARAGRAFOS 2., 3. E 5.).
3. OS DADOS FORNECIDOS PELO I.B.G.E., EM PRINCÍPIO, DEVEM SER
ACEITOS, NÃO SE ADMITINDO, EM MANDADO DE SEGURANÇA, CONFRONTO
DE PROVAS A ESSE RESPEITO, MENOS AINDA APROFUNDADO.